Tribunal: TJBA
Processo: 8005622-66.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005622-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: TELETALK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Advogado(s): CAROLINE RODRIGUES DE CARVALHO, RENARD SOUZA DO BOMFIM, MARIO WALDEMAR COSTA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE POR INSUFICIÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia que inabilitou consórcio licitante no Pregão Eletrônico nº 001/2023-SGTO, sob fundamento de descumprimento do item 1.1.87.3 do edital, relativo à apresentação de atestados de capacidade técnica em quantidade mínima de 30% do objeto licitado. 2 - A impetrante sustenta ter apresentado 28,85% dos atestados requeridos e que a diferença de 1,15% não teria sido anexada em razão de falha técnica no sistema eletrônico BB Licitações-e. 3 - A medida liminar foi indeferida por decisão monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para discutir alegação de falha técnica em sistema eletrônico de licitação que teria impedido a juntada integral de documentos de habilitação, sem apresentação de prova pré-constituída dessa falha. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A tese autoral apoia-se em dois argumentos centrais que dependem de produção probatória incompatível com o rito mandamental. O primeiro é que teria apresentado atestado de capacidade técnica abrangendo 28,85% do objeto licitado, quando o edital exige 30%. Para verificar se houve ou não o atendimento do percentual dos requisitos exigidos, não basta mero exame de legalidade, uma vez que a capacidade técnica está no âmbito do mérito administrativo, de modo que somente com auxílio de expert é que se poderia apurar tal alegação. 6 - O segundo argumento é que o percentual remanescente de 1,15% não foi anexado em razão de falha técnica no sistema eletrônico BB Licitações-e. No entanto, da leitura dos autos, não se encontra comunicação ao portal, nem mesmo se foi tempestiva relativamente às etapas do procedimento licitatório. Ademais, mesmo que comprovada referida comunicação, tal não se bastaria para afirmar a existência da suposta falha no sistema, uma vez que poderia em todo caso representar prova de produção unilateral realizada pela parte. 7 - Há necessidade de o impetrante apresentar arquivos dos documentos exigidos enviados tempestivamente, como prova pré-constituída. A verificação da suposta existência de direito líquido e certo à complementação da documentação e ao consequente prosseguimento no certame exigiria, necessariamente, apuração específica sobre a ocorrência de eventual falha técnica no portal utilizado, cuja operacionalidade foi previamente divulgada e permaneceu acessível durante prazo suficiente para o cumprimento das obrigações editalícias. 8 - A análise de possível erro sistêmico, apontado como causa determinante da desclassificação da impetrante, demanda instrução probatória exauriente, incompatível com o rito célere e documentalmente restrito do mandado de segurança, que pressupõe, de forma inequívoca, a demonstração pré-constituída do direito alegado. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança denegada. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005622-66.2024.8.05.0001, sendo parte impetrante TELETALK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CONSÓRCIO TSA SISTEMAS DE SEGURANÇA) e partes impetradas MAJOR PM PEDRO AUGUSTO MACEDO DE QUEIROZ, PREGOEIRO, E SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, MARCELO WERNER DERSCHUM FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.